Tribunal: TJES
Processo: 0002963-31.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002963-31.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VICTOR DOS REIS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo prova da autoria e materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes deve ser mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

2. Não procede o pleito de desclassificação da conduta tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei de Tóxicos para aquela prevista no artigo 28 da mesma Lei, se a prova dos autos demonstra que o réu praticava o tráfico de drogas e não era mero usuário.

3. Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos pra embasar a condenação.

4. Tendo o magistrado de primeiro grau, fundamentado o
quantum
aplicado para a pena-base em elementos concretos dos autos, com valoração correta das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal e, ainda, atento aos vetores de natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida, trazidos pelo artigo 42 da Lei de Tóxicos, descabe se falar em alteração.

5. Cabível a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que, muito embora não seja um patamar definitivo, é comumente aceito pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Precedente do STJ.

6.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002963-31.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO VICTOR DOS REIS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO VICTOR DOS REIS SILVA
, contra a sentença de fls. 140/151, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas minorado (art. 33,

§4º, da Lei nº 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais (fls. 160/165), busca a defesa, como tese principal:

(1) a absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer:

(2) a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06);

(3) a aplicação da pena-base no mínimo legal e;

(4) a fixação da fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

Por fim, PREQUESTIONOU toda a matéria ventilada no recurso.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 04 de novembro de 2020, na Rua Projetada, próximo à BR-101, local conhecido como Seringal, bairro Mamoeiro, naquela cidade de Viana/ES, o apelante, trazia consigo e guardava, 56 (cinquenta e seis) papelotes de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas.

Quanto ao pleito absolutório, melhor sorte não assiste à defesa, pois, a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, restaram comprovadas nos autos, através do Boletim Unificado (fls. 18/20), Auto de Apreensão (fl. 15), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 21), Laudo de Exame Químico (fl. 106) e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado, quais sejam, LUCAS GOMES DA SILVA e JONATAS CARDOSO, onde narraram a abordagem policial com riqueza de detalhes, sendo incisivos e preponderantes para o deslinde da questão (mídias de fls. 121 e 128).

Nesse passo, as testemunhas aduziram que o acusado foi observado, por quarenta minutos, ocasião em que foi visualizado na comercialização de entorpecentes a usuários.

Afirmaram que, após o referido lapso temporal, decidiram realizar a abordagem, e, no momento em que o apelante ingressava em um terreno, foi surpreendido por eles, com uma sacola na mão. No interior da sacola, haviam 56 papelotes de cocaína e um telefone celular.

Ressaltaram, ainda, que Paulo Victor é conhecido pela alcunha “Chafariz”, bem como detinham conhecimento prévio de sua atuação naquela localidade.

É entendimento jurisprudencial que, a palavra dos policiais, merece credibilidade, mormente quando eles são uníssonos sobre o modo como foram apreendidas as drogas. Ademais, as declarações prestadas na fase extrajudicial, foram ratificadas em juízo, e, não há provas nos presentes autos no sentido de que eles almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos corroborados por outros elementos de prova.

De igual forma, diante das circunstâncias do caso concreto, não há como se acolher a tese desclassificatória.

Isso porque, os elementos probatórios (orais e documentais), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto a pena-base do acusado, verifico que não há reparo a ser feito, porquanto fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com base na culpabilidade e na quantidade e natureza da droga apreendida (por força do art. 42 da Lei nº 11.343/2006), patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Na segunda etapa, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da menoridade relativa, esta foi reconhecida e a pena reduzida em 06 (seis) meses de reclusão. Todavia, dou razão à defesa ao pretender a aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto), uma vez que, muito embora não seja um patamar definitivo, é comumente aceito pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A propósito, o STJ firmou orientação jurisprudencial no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto), para diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas, “
salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa
” (AgRg no HC n. 539.585/MT – Relator: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ; Julg. 01/12/2020).

portanto, ausente justificativa para redução em patamar inferior, readequa-se a pena provisória para 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, concernente ao exame das causas, e, diante da minorante especial prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, devidamente reconhecida na sentença, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), tal como feito pelo magistrado, tornando definitiva a reprimenda do apelante em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão mínima.

Levando em consideração o
quantum
de pena aplicado, mantenho o regime inicial aberto, tal qual fixado pelo douto Juiz de Primeiro Grau, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Considerando que o réu preenche os requisitos previstos no artigo 44, do mesmo diploma legal, mantenho a substituição de sua pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para adotar a fração de 1/6 (um sexto), devido ao reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, concretizando a reprimenda do apelante, ao final, em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão mínima, mantendo, quanto ao mais, a r. sentença de 1º Grau.

Dou a matéria como PREQUESTIONADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)